Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao ressarcimento de valores descontados de sua folha de pagamento em valor superior ao fixado a título de alimentos.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores e reparação por danos morais. Narrou que exerce o cargo de policial penal e arca com alimentos fixados judicialmente em favor de seu filho menor. Informou que os alimentos foram fixados inicialmente no patamar de 20% (vinte por cento) sobre todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial auferidos pelo autor, inclusive 13o salário, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio creche, pagos mediante desconto em seu contracheque. Noticiou que interpôs recurso, ocasião em que o valor dos alimentos foi minorado para o patamar de 10% de seus vencimentos brutos do alimentante, excluindo da base de cálculo os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária) e verbas indenizatórias (auxílio-uniforme, auxílio alimentação e serviços voluntários). Relatou que no mês 01/2024, seu órgão pagador, sem qualquer determinação judicial, alterou o percentual dos alimentos, retornando-os ao patamar de 20% (vinte por cento). Requereu a condenação do DF à restituição do valor pago a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto do direito do requerente de ressarcimento de valores descontados a maior em seu contracheque.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que o desconto indevido decorreu de um erro causado por terceiro – advogada do alimentado, que forneceu informações incorretas à administração, levando à alteração no índice de desconto da pensão alimentícia. Defendeu que o DF, ao realizar os descontos com base nas informações fornecidas, agiu de boa-fé e em estrita observância aos procedimentos administrativos e judiciais. Informou que os documentos acostados ao processo administrativo versavam sobre desconto no importe de 20%. Sustentou que a repetição dos valores pagos indevidamente deve ser dirigida ao causador do dano, sendo indevida a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de valores que foram descontados em conformidade com os dados fornecidos. Requereu o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Verifica-se que nos autos de no 0701542-14.2022.8.07.0020 que no dia 12/10/2022 foram fixados alimentos definitivos no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, inclusive 13o salário e férias, acrescido de salário família e do auxílio creche ou assistência pré-escolar, se houver, deduzido os descontos obrigatórios por lei (IRRF e contribuição previdenciária) e verbas indenizatórias (auxilio uniforme, auxilio alimentação e serviços voluntários), no mesmo patamar fixado em sede de alimentos provisórios já em cumprimento. Interposto recurso, os alimentos foram minorados para 10% sobre os vencimentos brutos do requerente (ID 69874772, p. 47/48). Expedido ofício em 11/05/2023 (ID 69874772, p. 70) e reiterado em 12/09/2023 (ID 69874772, p. 109).
8. O percentual fixado foi devidamente comunicado à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito, a qual noticiou sua implementação no contracheque do servidor, a partir do mês 09/2022, conforme ID 69874772, p. 118/120.
9. Questionado pelo requerente acerca da alteração do percentual descontado em sua folha de pagamento, o órgão pagador justifica que o aumento no percentual do desconto dos alimentos se deu em razão de recebimento de ofício, datado de 20/12/2023 instruído com decisão que majora o desconto dos alimentos ID 69874772, p. 146.
10. No e-mail enviado pela advogada do alimentado (ID 69874789, p. 3) pode-se verificar que apesar de se argumentar o recebimento de valores a menor, posto não ter recebido alimentos referentes aos meses de novembro e dezembro, consta que os alimentos foram fixados no patamar de 10% dos rendimentos brutos do requerente. Ademais, a sentença anexada pela advogada diz respeito ao mesmo processo que ensejou a aplicação dos alimentos em 10% dos rendimentos brutos do requerente. O aumento no percentual dos descontos se deu em razão de erro da Administração, que não agiu com cautela ao alterar os descontos dos alimentos. Assim, patente o dever do recorrente em ressarcir os prejuízos sofridos pelo requerente, considerando-se a natureza alimentar da verba e resguardado o direito de ação de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.